Tribunal: TJDFT
Processo: 0730273-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730273-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover. Cumpridas as determinações precedentes, arquive-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator